Tribunal: TJSP
Processo: 0052361-48.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - Não há vício a ser sanado na decisão administrativa - Os atos administrativos podem ser apreciados e revistos pelo Poder Judiciário, mas com extremada cautela, isso para não afrontar o poder discricionário da administração na seleção, aprovação e liberação das verbas para os projetos sociais realizados e fiscalizados pelo Conselho Municipal dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - Não há vício a ser sanado na decisão administrativa - Os atos administrativos podem ser apreciados e revistos pelo Poder Judiciário, mas com extremada cautela, isso para não afrontar o poder discricionário da administração na seleção, aprovação e liberação das verbas para os projetos sociais realizados e fiscalizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.